Tribunal: TJES
Processo: 5005186-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005186-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE TEODORO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005186-10.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO e TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

RECORRIDO: JOSE TEODORO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos
SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

(ID 17251407)
e por
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.

(ID 17251402)
em face da r. sentença de
ID 17251388
, integrada pela decisão de embargos de declaração de
ID 17251399.

Na origem, a sentença julgou
procedentes
os pedidos autorais para:
a)
cancelar os descontos referentes ao serviço "VOCÊ BEM SAÚDE SUPER";
b)
condenar as requeridas, solidariamente, à restituição de valores (ajustada para a forma simples em sede de embargos); e
c)
condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura de ficha de adesão, a inexistência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento e litigância de má-fé por parte do autor.

Por sua vez, a recorrente
SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, defende a validade da contratação do serviço, informando que houve o cancelamento administrativo e o estorno de parte das parcelas por mera liberalidade. Insurge-se contra a restituição de valores e a condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública (ID 17251414), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

PRELIMINARMENTE: DA REANÁLISE APÓS RETIRADA DE PAUTA

Prefacialmente, cumpre registrar que o presente feito foi retirado de pauta de julgamento na sessão pretérita, ato contínuo à realização da sustentação oral pelas partes. Tal medida teve por escopo permitir a este Relator uma reflexão detida e o reexame minucioso do acervo probatório, à luz dos argumentos apresentados na sessão.

Contudo, após empreender nova e rigorosa análise dos autos, verifico que as razões fáticas e jurídicas que fundamentaram a decisão de primeiro grau permanecem hígidas. Não foram encontrados motivos supervenientes ou omissões que infirmem o entendimento esposado na laboriosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Desta feita, ratifico o posicionamento anteriormente inclinado, incorporando os fundamentos de decidir que seguem no corpo deste voto.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelas instituições Recorrentes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela recorrente
TEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A,
com fundamento na Teoria da Aparência e o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 1º do art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

Assim, a Recorrente, ao figurar como administradora/gestora do benefício cobrado na fatura do cartão do consumidor, integra a cadeia de consumo e aufere lucro com a atividade, devendo responder solidariamente pelos danos causados.

No mérito,
inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia na
validade da contratação do serviço sob a rubrica “VOCÊ BEM SAÚDE SUPER”.

Analisando os autos, a manutenção da sentença de origem é a medida que se impõe, pois as Recorrentes não lograram êxito em comprovar a contratação clara, informada e consciente do serviço "VOCÊ BEM SAÚDE SUPER" pelo consumidor, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Outrossim, embora as Recorrentes tenham acostado aos autos documento contendo assinatura (Ficha Cadastral), filio-me ao Juízo
a quo
, que bem pontuou que o instrumento não apresenta informações essenciais e destacadas sobre a natureza do serviço, periodicidade e, principalmente, o valor exato dos descontos no momento da suposta adesão.

In casu
, a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à transparência (art. 46 do CDC) macula a validade da cobrança, tornando-a indevida.

Por conseguinte, quanto à
restituição dos valores
, correta a decisão integrativa de embargos
(ID 17251399)
que determinou a devolução na forma
simples
, uma vez que a sentença original havia fixado em dobro, mas o magistrado retificou o entendimento para alinhar-se aos limites do pedido e à ausência de má-fé inequívoca que justificasse a penalidade do art. 42 do CDC no caso concreto.

Portanto, mantém-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente, descontados eventuais estornos parciais já realizados administrativamente.

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, eis que houve descontos reiterados em seu cartão de crédito por longo período (desde 2022), relativos a serviço não solicitado de forma transparente.

No caso em exame, o consumidor necessitou buscar auxílio do PROCON (conforme documentos de ID 17251166) sem obter a solução integral e satisfatória, configurando a perda do tempo útil e o desvio produtivo do consumidor.

Ainda, consigno que o
quantum
indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por fim, mantenho os critérios de atualização fixados na decisão de embargos
(ID 17251399)
, que determinou, de ofício, a adequação aos temas de precedentes vinculantes e à legislação civil, com a incidência de correção monetária pelo
IPCA-E
a contar da data de cada efetivo desembolso (prejuízo material), e, a partir da citação, a incidência exclusiva da
taxa SELIC
, nos termos do art. 406, §1º, do CC/2002, a qual engloba juros de mora e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)